Tribunal: CARF
Processo: 13005.901047/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901047/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.866 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno, incidente no 4otrimestre/2006, no valor de
R$ 200.579,87, transmitido através do PER/Dcomp no 31190.44189.140111.1.5.10-
0402.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901047/2013-17
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

A DRF Santa Cruz do Sul proferiu o Despacho Decisório de fl. 20, para reconhecer o
direito creditório de R$ 124.489,14, homologar parcialmente a compensação declarada
no PER/Dcomp no 25011.49242.020407.1.7.10-3340, não homologar as compensações
declaradas
nos

PER/Dcomps
no
26315.17531.150507.1.3.10-0470
e
15063.03778.300608.1.3.10-9928, não tendo restando valor a ser ressarcido.
Cientificado em 14/05/2013, fl. 47, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 10/19, em 12/06/2013, para afirmar que conforme o Despacho
Decisório, o valor informado no Dacon, na Ficha 6A, linha 24, coluna receita de
mercado interno não tributado, seria menor que o informado no PER/Dcomp, tendo sido
considerado pelo Fisco que o saldo passível de ressarcimento informado pelo
contribuinte incluiria as receitas tributadas e as não tributadas no mercado interno.
Alegou que não teria requisitado créditos decorrentes de receitas tributadas no mercado
interno, teria apenas preenchido incorretamente o Dacon.
Citou jurisprudência administrativa e o Princípio da Verdade Material.
Defendeu ainda que a ciência do Despacho Decisório teria ocorrido em 14/05/2013,
após decorridos mais de cinco anos da transmissão das Dcomps no
25011.49242.020407.1.7.10-3340 e 26315.17531.150507.1.3.10-0470. Destacou que as
declarações não teriam sido retificadas, afastando o § 5o, art. 74, Lei no 9.430/96 e o art.
91 da IN RFB no 1.300/2012. Concluiu que as Dcomps estariam extintas com base no
art. 156 do CTN.
Argumentou, por fim, que no Despacho Decisório teriam sido aplicados multa e juros
de mora, com base no art. 36 da IN RFB no 900/2008, mas tal IN teria sido revogada
pela IN RFB no 1.300/2012. Em virtude da inexistência da norma à época, requereu a
reforma do Despacho Decisório, com a exclusão da multa e juros de mora.
Concluiu, para requerer: o reconhecimento da homologação tácita das compensações e
do erro de preenchimento do Dacon; alternativamente, que fossem excluídos os juros e
multa de mora; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a produção de todas
provas admitidas em Direito, em especial a documental.
É o relatório.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto (SP) julgou parcialmente procedente o pleito, entendendo pela
homologação tácita da compensação, dos débitos informados nas declarações de compensação
25011.49242.020407.1.7.10-3340 e 26315.17531.150507.1.3.10-0470, contudo, manteve a
negativa do pedido de ressarcimento pela ausência de provas e concluiu que:
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
procedente em parte, apenas para reconhecer a extinção dos débitos constantes das
Dcomps no 25011.49242.020407.1.7.10-3340 e 26315.17531.150507.1.3.10-0470, por
homologação tácita.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls. 125/135,
requerendo a reforma da parte do julgado que não foi procedente, sem acrescentar provas.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos para sua admissibilidade.
Conforme relatado trata-se de pedido Ressarcimento de crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno, incidente no 4otrimestre/2006, no valor de
R$ 200.579,87, transmitido através do PER/Dcomp no 31190.44189.140111.1.5.10-0402. Que
foi homologado parcialmente até o valor de R$ 124.489,14, resultando na não homologação das
compensações declaradas nos
PER/Dcomps no 26315.17531.150507.1.3.10-0470 e
15063.03778.300608.1.3.10-9928.
Contudo, após o julgamento da Manifestação de Inconformidade o julgador de
piso não reconheceu a homologação tácita das compensações, PER/Dcomps no
26315.17531.150507.1.3.10-0470 e 15063.03778.300608.1.3.10-9928 e manteve a negativa do
Ressarcimento.
O contribuinte relata em seu Recurso Voluntário, assim como fez na Manifestação
de Inconformidade, que incorreu em erro no preenchimento da DACON informando como
passíveis de Ressarcimento créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno, em vez
de ter informado os créditos na sua totalidade como vinculados a receitas não tributadas.
Dessa forma apresentou seu Recurso com os seguintes fundamentos:
- Ausência de retificação do DACON por conta de expressa determinação da RFB;
- Créditos de PIS não cumulativos. Mercado Interno Não Tributado. Erro de
preenchimento do DACON;
- Penalidade aplicada com base em dispositivo que não prevê a aplicação de multa.
Na oportunidade em que apresentou a Manifestação de Inconformidade o
Recorrente alegou estar apresentando as provas que julgava serem suficientes, tanto que junto ao
Recurso Voluntário não foi juntado mais nenhum documento. Vejam destaques:
3.2.10 E para que reste devidamente comprovado o alegado, isto é, de que houve apenas
um mero erro no preenchimento no DACON, a ora Requerente anexa à presente
Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
3.2.10.1 DACON Do TRIMESTRE (Doc. 03)
3.2.10.2 PER/DCOMP DO TRIMESTRE (Doc. 04)
3.2.10.3 PLANILHAS AUXILIARES PIS/COFINS (Doc. 05)
3.2.11 Tais documentos comprovam que o saldo credor, objeto de ressarcimento e das
compensações diz respeito unicamente ao saldo credor passível de ressarcimento
(receitas vinculadas a mercado interno não tributado - MINT).
Sobre a ausência de provas o julgador de piso ressaltou que:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

O processo administrativo fiscal é regido, dentre outros, pelo princípio da verdade
material, desde que haja comprovação das alegações do recorrente. Assim, cabe ao
contribuinte fornecer registros contábeis e fiscais que comprovem a exatidão dos
valores por ele declarados.
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
apuração de cada tipo de crédito, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de ressarcimento,
de seu exclusivo interesse.
Como tais documentos não foram apresentados, não há como ser acatada a
argumentação do interessado, mantendo-se o valor do direito creditório reconhecido
pelo Despacho Decisório.
Nota-se que o julgador de piso não atrelou a negativa de crédito exclusivamente a
ausência de retificação da DACON, mas sim a ausência de “registros contábeis e fiscais” e
“documentação comprobatória da apuração de cada tipo de crédito”, sendo certo que esses
documentos citados de fato não foram apresentados pelo recorrente.
O entendimento da instância inferior esta em consonância com o entendimento
deste relator, visto que a documentação apresentada não é, de fato, suficiente para atribuir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado. No que tangencia os registros contábeis, sendo mais
preciso, seria necessário o razão contábil de todas as rubricas que compuseram a base de cálculo
(rastreabilidade), fazendo um check list com as informações declaradas apresentadas à época,
sobre tudo do que tangencia a lide, ou seja, o razão contábil da conta onde fora escriturado as
receitas provenientes do mercado interno.
Importa destacar, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza
e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela fundamental para a própria
concreção da compensação.
É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da
existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
A regra vale mesmo nos casos em que a negativa, supostamente, tenha ocorrido
por equívoco no preenchimento das declarações. O mínimo que se reclama é que aquele que
alega erro demonstre, com a apresentação de declarações em conjunto com a escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Conforme já mencionado, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não
apresentou, em nenhuma fase, os documentos fiscais e a escrituração contábil aptos a demonstrar
a certeza e liquidez do crédito alegado e diante da ausência de elementos probatórios, revela-se
correta a decisão recorrida ao asseverar a carência de comprovação do direito pleiteado.
Para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrito na lei,
pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco. (grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado, no momento
oportuno dentro do processo administrativo fiscal.
Nessa linha, em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor
devido de tributo, é incontroverso que declarações (DCTF, DACON, DIPJ etc.) e alegações
devem ser comprovadas em conjunto com escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão
suporte, o que não ocorreu nestes autos.
A recorrente alega ainda a ausência de previsão legal para cobrança de multa de
mora aos débitos não homologados.
Sobre o tema o acórdão de piso se manifestou de maneira irretocável, justificando
e argumentando as razões pelas quais não cabem reformar.
No Despacho Decisório foi aplicada a norma vigente à época da transmissão do Pedido
de Ressarcimento, art. 36, IN RFB no 900/2008. O mesmo comando constava do art. 36
da IN SRF anterior, no 600/2005, e do art. 42 da IN RFB posterior, no 1.300/2012.
IN RFB no 900/2008:
(...)
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em
legislação específica.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901047/2013-17

A alegação de ilegalidade na aplicação de multa e juros de mora não esta
acompanhada de fundamentação legal, ao que parece a recorrente reclama dos juros aplicados
aos valores devidos e não homologados. Assim determina o Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Por essas razões entendo que não cabe reforma no julgamento de 1a instância.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital